Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. MERA DELEGAÇÃO DE DISCIPLINA DA MATÉRIA AO DECRETO REGULAMENTADOR (DECRETO No 18.955/1997). OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O TEMA 456.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS, com repercussão geral (Tema 456), firmou tese no sentido de que, [a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, uma vez que se trata de aspecto relacionado à regra matriz de incidência tributária.
2.1. A Lei Distrital no 1.254/1996, ao dispor sobre a exigibilidade de pagamento do ICMS de forma antecipada, sem substituição tributária, se limitou a remeter ao decreto regulamentador o estabelecimento das hipóteses em que é permitida a exação, contrariando o princípio da reserva legal a respeito da fixação do momento da ocorrência do fato gerador do tributo.
2.2. O caráter genérico das disposições contidas nos artigos 5o, inciso XI, alínea “a” e 46 da Lei Distrital no 1.254/1996, ao delegar ao decreto regulamentador, ou seja, ao Poder Executivo, a atribuição de editar regra matriz de incidência tributária, mediante o estabelecimento das hipóteses de exigibilidade do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, representa ofensa ao princípio da legalidade.
3. Preliminar rejeitada. Apelação cível e Remessa necessária conhecidas e não providas.